Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR No 21. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso de agravo de instrumento até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21, que discute a legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97. Busca-se a reforma da decisão ao argumento de que sua situação jurídica seria distinta da discutida no IRDR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o prosseguimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelos agravantes, diante da existência de controvérsia consolidada no IRDR no 21 do TJDFT, que ainda não transitou em julgado, a respeito da ilegitimidade ativa de servidor sindicalizado simultaneamente a mais de um sindicato para ajuizamento de execução individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão dos processos individuais que versem sobre a mesma controvérsia jurídica é medida obrigatória nos termos do art. 982, I, do CPC.
4. O IRDR no 21 do TJDFT estabeleceu como tese que apenas os servidores representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época da propositura da ação coletiva possuem legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais de sentença.
5. As fichas financeiras demonstram que os agravantes eram, na época do ajuizamento da ação coletiva, simultaneamente filiados ao SINDIRETA/DF e ao SINDSER, o que, segundo a tese do IRDR, inviabiliza a legitimidade ativa para a execução individual.
6. A argumentação dos agravantes quanto à distinção de sua situação jurídica não afasta a identidade material da controvérsia com o objeto do IRDR, sendo necessário aguardar seu trânsito em julgado para evitar decisões conflitantes.
7. A reiteração de argumentos já apreciados caracteriza tentativa protelatória, sendo cabível a imposição de multa por litigância de má-fé prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação coletiva no 32.159/1997 depende de representação sindical exclusiva pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação. 2. A filiação simultânea a mais de um sindicato afasta a legitimidade ativa, nos termos da tese fixada no IRDR no 21 do TJDFT. 3. É cabível o sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado da tese firmada no IRDR no 21, a fim de garantir a segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, § 5o, art. 987 e art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005572, 0739739-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/05/2025, p. 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 2011886, 0706230-25.2022.8.07.0018, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a TURMA CÍVEL, j. 26/06/2025, p. 03/07/2025.